Tribunal: STJ
Processo: 0192426-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007262 - SP (2025/0192426-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCIO ALVES DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI N. 14.843
/2024). IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO (NOVATIO LEGIS
). SÚMULA N. 439/STJ E SÚMULA VINCULANTE N. 26
IN PEJUS
/STF. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTAS GRAVES
ANTIGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A Lei n. 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1o, da Lei de Execução
1.
Penal, instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico como
requisito à progressão de regime, configurando novatio legis in pejus,
sendo sua aplicação, portanto, vedada a fatos anteriores à sua vigência
(CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único).
Admite-se a realização de exame criminológico quando as
2.
peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, desde que em
decisão devidamente fundamentada (Súmula n. 439/STJ e Súmula
Vinculante n. 26/STF).
A gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e a
3.
existência de faltas graves antigas - a última praticada em
-
18/3/2019
não constituem elementos concretos e atuais capazes de justificar a
determinação de exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo.
No caso, o acórdão estadual não apresentou fato recente ocorrido
4.
durante a execução que evidenciasse risco à concessão do benefício,
havendo, ao contrário, registros de bom comportamento carcerário.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49790011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e316e494-1728-4e6d-9a13-979de17c3ffa

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e316e494-1728-4e6d-9a13-979de17c3ffa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007262 - SP (2025/0192426-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCIO ALVES DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI N. 14.843
/2024). IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO (NOVATIO LEGIS
). SÚMULA N. 439/STJ E SÚMULA VINCULANTE N. 26
IN PEJUS
/STF. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTAS GRAVES
ANTIGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A Lei n. 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1o, da Lei de Execução
1.
Penal, instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico como
requisito à progressão de regime, configurando novatio legis in pejus,
sendo sua aplicação, portanto, vedada a fatos anteriores à sua vigência
(CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único).
Admite-se a realização de exame criminológico quando as
2.
peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, desde que em
decisão devidamente fundamentada (Súmula n. 439/STJ e Súmula
Vinculante n. 26/STF).
A gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e a
3.
existência de faltas graves antigas - a última praticada em
-
18/3/2019
não constituem elementos concretos e atuais capazes de justificar a
determinação de exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo.
No caso, o acórdão estadual não apresentou fato recente ocorrido
4.
durante a execução que evidenciasse risco à concessão do benefício,
havendo, ao contrário, registros de bom comportamento carcerário.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que concedeu
de ofício a MARCIO ALVES DE MORAES
habeas corpus
para determinar ao Juízo das Execuções Criminais que promovesse nova análise do
Documento eletrônico VDA49790536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 6a4bf0e9-9323-4b6b-91fd-e04bcc711cbf

pedido de progressão de regime, com base em elementos concretos surgidos no curso da
execução, sem a necessidade de realização de exame criminológico.
Consta dos autos que, em
, o Juízo de Direito da Unidade Regional
22/1/2025
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 10a RAJ, Comarca de Sorocaba/SP,
deferiu ao sentenciado a progressão para o regime semiaberto, considerando atendidos os
requisitos objetivo e subjetivo.
Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em
execução, o qual foi provido pela 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo para determinar a recondução do sentenciado ao regime fechado e a
submissão ao referido exame.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, então, impetrou o presente
, que não foi conhecido, mas concedido de ofício para determinar nova
habeas corpus
análise do pedido de progressão, independente da realização de exame criminológico.
Nas razões do agravo regimental, o Ministério Público Federal defende a
reforma da decisão monocrática, argumentando que, embora não haja obrigatoriedade
legal de realização do exame criminológico, é facultado ao juiz ou tribunal determiná-lo,
de forma fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto, nos termos do art.
112, §1o, da LEP e da Súmula 439/STJ.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada concedeu a ordem de
, de ofício, por
habeas corpus
reconhecer que a exigência de exame criminológico para a progressão de regime,
determinada pelo Tribunal de origem, não se apoiava em elementos concretos e atuais,
estando fundada em faltas disciplinares antigas, já superadas, e em histórico prisional
remoto.
Com efeito, após ressaltar a impossibilidade de aplicação retroativa da
redação dada ao art. 112, § 1o da Lei de Execução Penal pela Lei n. 14.843/2024, a
decisão agravada destacou o conteúdo do enunciado n. 439 da Súmula desta Corte, o
qual dispõe que "[a]dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada".
O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal
Federal:
Documento eletrônico VDA49790536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 6a4bf0e9-9323-4b6b-91fd-e04bcc711cbf

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.
Todavia, ponderou-se também que a jurisprudência desta Corte pacificou
entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a
progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.
Assim, concluiu a decisão agravada, a gravidade abstrata dos crimes
praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas
graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem
fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DOS
DELITOS PRATICADOS, LONGA PENA A CUMPRIR E FALTA GRAVE
ANTIGA
E
REABILITADA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Decisões das instâncias ordinárias estão em desacordo com o entendimento
desta Corte Superior, pois, a gravidade abstrata dos crimes, a longa pena a
cumprir e o registro de falta disciplinar grave antiga, praticada há mais de 12
(doze) anos, cuja reabilitação ocorreu em
, não justificam a
15/11/2011
negativa para progressão de regime. Destaca-se que o agravado possui bom
comportamento carcerário e o exame criminológico foi favorável à progressão.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 917.328/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA
GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO
DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA
IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao
exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita
observância à garantia de motivação das decisões judiciais, expressa no art.
93, IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão do art.
112, § 1o, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e
Documento eletrônico VDA49790536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 6a4bf0e9-9323-4b6b-91fd-e04bcc711cbf

precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."
2. Referido entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ, segundo a qual:
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada."
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade
abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de
reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a
determinação de realização de exame criminológico para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios
executórios.
4. A Corte local decidiu em conformidade com o posicionamento adotado por
este Tribunal Superior, eis que determinou a realização do exame
criminológico com base em fundamentação idônea - existência de falta grave
recente durante a execução da pena.
5. De acordo com o Tema n. 1.161/STJ, "a valoração do requisito subjetivo
para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." ((REsp
n. 1.970.217/MG, deste Relator, relator, Terceira Seção, DJe de 1o/6/2023).
6. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da
incabível dilação probatória que seria necessária.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 900.796/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
20/9/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
REALIZAÇÃO DE "TESTE DE PERSONALIDADE DE RORSCHACH".
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS. LONGA
PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado
de primeiro grau, ou o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso
concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de
seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.
Entendimento consolidado na Súmula n. 439/STJ, antes da edição da Lei n.
14.843/2024.
III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade abstrata do
delito, a longa pena em cumprimento ou a reincidência não são elementos, por
si sós, idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo, nem para
determinar a realização do teste de Rorschach, em complementação ao exame
criminológico favorável.
Documento eletrônico VDA49790536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 6a4bf0e9-9323-4b6b-91fd-e04bcc711cbf

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 910.918/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO (AVALIAÇÃO
COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS, DA LONGA PENA A CUMPRIR E DO HISTÓRICO
PRISIONAL DO APENADO. FALTA GRAVE REABILITADA .
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. SÚMULA N. 439 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Lei n. 10.792 - que alterou, em 2003, a redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais - afastou a obrigatoriedade do parecer da Comissão Técnica
de Classificação e a submissão do condenado a exame criminológico para a
concessão de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao
magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso
concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender
necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça
fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena,
previsto no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição da República.
2. No caso, o Agravado possui anotação de 01 (uma) falta disciplinar grave
prática na data de
e reabilitada em
(fl. 37). Além
17/07/2015
17/08/2016
disso, consoante acostado aos autos, realizado o exame criminológico, o
Apenado obteve resultado favorável (fls. 46 e 50).
3. A negativa do benefício com determinação de novo exame criminológico,
com a participação de médico psiquiatra, baseada apenas na longa pena a
cumprir e na natureza dos crimes praticados, não encontra amparo na
jurisprudência desta Corte Superior, sedimentada no sentido de que sejam
declinados elementos concretos, ocorridos durante o c umprimento da pena,
que apontem desabono ou demérito do Apenado, para se aferir negativamente
o requisito subjetivo para a progressão de regime, bem como a realização de
exame criminológico.
4. Incidência da Súmula n. 439 desta Corte: "Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 828.102/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

Vê-se, portanto, que não é o caso de reforma da decisão agravada.
Na espécie, ao cassar a decisão do Juízo de Execução e determinar a
realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o
Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a fundamentação, em síntese,
no sentido de que "observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não
assimilação da terapêutica penal pelo agravado, eis que cometeu novo delito durante o
Documento eletrônico VDA49790536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 6a4bf0e9-9323-4b6b-91fd-e04bcc711cbf

gozo de saída temporária anteriormente concedida e de faltas disciplinares de natureza
grave consistentes em abandono de cumprimento de pena, por duas vezes (e-STJ fls. 12
(e-STJ
/17), a evidenciar tratar-se de pessoa cujo comportamento exige melhor análise."
fl. 22).
Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado
impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na
prática de novo crime quando no gozo de saída temporária (reincidência), bem como no
abandono de cumprimento de pena, todos estes eventos registrados como faltas
disciplinares.
Todavia, da análise do Boletim Informativo, verifica-se que tais faltas
disciplinares são antigas, a última praticada em
(e-STJ fl. 42), não tendo o
18/3/2019
Tribunal estadual indicado, portanto, qualquer elemento concreto recente, ocorrido
durante a execução, que justifique a realização do exame criminológico.
De se registrar, inclusive, que o Juízo da Execução asseverou que "Conforme
cálculo de penas a fração necessária à progressão de regime já fora resgatada pelo
postulante, e foi comprovando o bom comportamento carcerário, à vista do atestado de
conduta carcerária expedido pela Direção Prisional. Presentes, portanto, os requisitos
" (e-STJ fl. 49).
legais
Ou seja, o acórdão estadual, embora mencione episódios de indisciplina e a
prática de novo delito durante saída temporária, não demonstrou de forma atual e
específica que tais fatos comprometam, no presente, o requisito subjetivo para a
progressão. Ao contrário, há registros de bom comportamento carcerário nos últimos
anos, com cumprimento adequado da pena.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:29
Código de Controle do Documento: 6a4bf0e9-9323-4b6b-91fd-e04bcc711cbf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192426-9
HC 1.007.262 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008039820258260521 70038068720118260114 8039820258260521
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO ALVES DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCIO ALVES DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055150;01:05<818@
2025/0192426-9 - HC 1007262 Petição : 2025/0052109-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:48:47
Código de Controle do Documento: 625361B7-47BA-4ADC-9BCE-4470DF290682